Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-08.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006019-08.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda, Efeitos, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 26.792.580/0001-90 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PROCEDÊNCIA
–

DUPLICATA SEM ACEITE

–

PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – DÍVIDA EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a relação negocial entre as partes mediante a juntada de
email
trocado entre as partes,
notas fisca
is
, demonstrativo de entrega das mercad
orias
, documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico (DACTE) e notificação extrajudicial, inconteste a existência do débito representado pelos
aludidos documentos, mormente porque a parte contrária não
logrou
êxito
em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe competia.

2.
A duplicata, quando não possui aceite, nem recusa injustificada, não perde sua exigibilidade, haja vista que a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, § 2o, inciso II, da Lei no 5.474/1968).

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação c
ível
interposto p
elo

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA,
para condenar a requerida ao pagamento do débito representado pelas duplicatas no 258387/001 no valor de R$ 396,65; no 2583
88/01 no valor de R$ 212,50; no 258650/001 no valor de R$ 7.623,10; no
258622/001 no valor de R$ 518,25; no
259186/001 no valor de R$ 20.007,80; no 259187/001 no valor de R$ 29.819,80; no 258084/001 no valor de R$
3.679,50; no 258085/001 no valor de R$
4.510,50 e no 259911/001 no valor de R$ 160,00, corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros moratórios a partir da data do vencimento de cada obrigação.

Condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15
.

Alega

que
não se pode imputar à apelante o ônus de comprovar que as mercadorias supostamente fornecidas pela apelada não foram entregues à apelante, nem tampouco que as assinaturas contidas nas notas fiscais e duplicatas que instruem a inicial, não foram apostas
nos documentos por funcionários da apelante, pois é impossível comprovar tais fatos negativos.

Aduz que
a apelada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou que as mercadorias constantes nas notas fiscais foram vendidas e entregues à apelante.

Narra que
é incontroverso reconhecer que inexiste comprovação do protesto e do envio das duplicatas para aceite, sendo indevida a condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
259885715
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DIHOL DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança
em face de
INST
ITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA,
objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 121.157,11 fruto da compra e venda
de medicamentos e materiais hospitalares entabulada entre
as
litigantes, cujas mercadorias foram todas encaminhadas e entregues
à
requerida,
conforme notas fiscais
devidamente assinadas por ela.

Sustentou que a requerida não honrou os pagamentos das duplicatas referentes
à
s Notas Fiscais no
258.084, 258.085
, 258.387, 258.388, 258.622, 258.650, 258.651, 259
.186, 259.187 e 259.91
1, muito embora a autora tenha
entregado
os produtos discriminados nas notas fiscais
.

Aduziu que tentou por diversas vezes junto
à
requerida a satisfação do crédito cobrado, porém, não obteve sucesso, conforme notificação extrajudicial e aviso de recebimento.

Narrou que diante do inadimplemento da requerida
,
busca a
sua
condenação ao pagamento de R$ 121.157,11

devidamente atualizado com juros e correção monetária até a data do seu efetivo pagamento.

Citada a requerida ofertou contestação no ID no
259885699
,
alegando não reconhecer o débito
descrito nas notas fiscais e tampouco que há registro em seu sistema referente à aquisição de tais mercadorias.
Postulou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
259885702
.

Intimadas a
especificarem as provas que pretendiam produzir
, ambas as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide (ID no
259885704
e

259885705
).

Instada a se manifestar sobre a ausência de comprovante de entrega dos produtos relacionados na nota fiscal no
259.911, a autora sustentou que os produtos foram entregues juntamente com os produtos da duplicata no 259.187
(ID no
259885708
).

Por sua vez, a requerida se manifestou no ID no
259885710
impugnando a petição de ID no
259885708
, e requereu o prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide.

A i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira julgou procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Conforme relatado
, a parte requerida, ora apelante
nega tenha solicitado
os produtos hospitalares constantes nas notas fiscais, bem como tenha recebido tais produtos
.

Contudo, dos documentos constantes dos autos, especialmente o de ID no
259885674
, denota-se que
houve pedido expresso da requerida através de
e-mail
e
O
rde
m de Compra (no
60.084, 60.
082, 62.135, 62.579 e 62.580)
, solicitando o faturamento dos produtos
hospitalares
, o que
comprova a existência do negócio jurídico.

Ademais,
as
N
otas
F
iscais de no
258.387, 258.388,
258.650,
258.651, 258.622, 259.186, 259.187, 258.084, 258.085, 259.911,

referente
à
compra e venda de medicamentos e materiais hospitalares
, possuem comprovante de entrega de mercadorias
(ID no
259885671
)
.

Além disso,
acompanhou a inicial o

D
ocumento
A
uxiliar do
C
onhecimento de
T
ransporte
E
letrônico
–
DACTE
,
tendo como destinatári
a a apelante,
cujo endereço é o mesmo constante nos atos constitutivos da empresa requerida, qual seja, Av. Benjamim Cerutti, no 351, sala
01, Bairro Parque Castelândia, Primavera do Leste/MT,

o que demonstra que
as mercadorias foram entregues à requerida,
conforme ID no
259885671
.

Se não bastasse,
denota-se que houve notificação extrajudicial realizada pela autora, a qual está em conformidade com as notas fiscais e documentos de transportes,
apresentando os valores devidos e números das notas fiscais (ID no
259885675
).

Nesse contexto, a simples alegação de que
os produtos hospitalares
não
foram
solicitad
o
s e tampouco recebid
o
s pela requerida,
não impõe a conclusão de que as mercadorias não foram entregues, incumbindo-lhe a comprovação do fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15
, o que não ocorreu.

Cabe registrar que tal prova poderia ter sido produzida pela apelante através de testemunhas que atestassem que
as ordens de compras não
decorreram
de seu departamento de compras, tampouco foram seus prepostos que assinaram os comprovantes de entregas dos produtos
.
Contudo, intimada a manifestar interesse na produção de provas,
a requerida
requereu o julgamento antecipado da lide.

Lado outro,
a duplicata que não possui aceite, nem recusa injustificada, não perde sua exigibilidade, haja vista que a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria
, nos termos do que dispõe o art. 15, § 2o, inciso II, da Lei no 5.474/68. Confira-se:

“Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II –
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

haja sido protestada;

esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento
da mercadoria; e

o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei.”

No caso
dos autos, verifica-se que as duplicatas em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos
, das notas fiscais e dos comprovantes de recebimento de mercadorias (ID no
259885671
).

Portanto, resta demonstrado nos autos a existência do débito lançado nas duplicatas, com a comprovação da entrega de mercadorias.

Nesse sentido:

“EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Resta evidente, a partir do
email
trocado entre as partes, a existência do negócio jurídico. 2. A duplicata, quando não possui aceite, nem recusa injustificada, não perde sua exigibilidade, haja vista que a ausência de aceite pode ser suprida pelo protesto da cártula, devidamente acompanhado pelo comprovante de entrega de mercadoria (art. 15, § 2o, inc. II, da Lei 5.474/1968). 3. As duplicatas que fundamentam o pedido da autora preenchem os requisitos, visto que, em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos, das notas fiscais e dos comprovantes de recebimento de mercadorias. 4. Cabia à ré demonstrar que efetuou o pagamento do débito lançado nas duplicatas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil). Apelação cível desprovida.”

(TJ-DF 20160110626319 DF 0016581-62.2016.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 02/08/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/08/
2017 .
Pág.: 173-191)

Dessa forma, a sentença recorrida merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.
M
ajoro
os honorários advocatícios
em 3%
sobre o montante fixado na sentença
, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025